Tribunal: TJDFT
Processo: 0747553-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL ELEVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado em ação submetida ao procedimento comum. O agravante sustenta que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar, alegando desemprego da cônjuge, valor elevado da causa e despesas essenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, considerando a presunção relativa da declaração de hipossuficiência e os elementos apresentados nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovem não ter condições financeiras para suportar os custos do processo, conforme art. 98 do CPC.
4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (juris tantum), podendo ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade econômica.
5. No caso, a remuneração mensal aproximada de R$ 12.000,00, proveniente de atividade autônoma, afasta a alegação de hipossuficiência, sobretudo porque as custas no TJDFT são módicas.
6. O desemprego da cônjuge e o valor da causa não constituem fundamentos suficientes para justificar a concessão do benefício, assim como despesas ordinárias ou endividamento voluntário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira. 2. Renda mensal elevada afasta a concessão da gratuidade de justiça, ainda que haja alegação de despesas ordinárias ou desemprego do cônjuge.”